Tribunal: STF
Processo: RE 1282053
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES DE FUNDAÇÃO ESTADUAL EXCLUSIVAMENTE PELO DECURSO DO TEMPO DE SERVIÇO. ACÚMULO COM O RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SUPRESSÃO DA PROIBIÇÃO DA CONCESSÃO DE VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO NA NORMA DE ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DA VEDAÇÃO NA NORMA REPRODUZIDA. IMPROCEDÊNCIA. Hipótese de representação por inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o artigo 13 da Lei nº 4.795, de 29 de junho de 2006, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal e do plano de cargos e vencimentos da fundação Leão XIII - LXIII, e dá outras providências. Pleito fundado em ofensa ao disposto no artigo 77, XVI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, já que prevê a progressão na carreira dos servidores da Fundação exclusivamente pelo decurso do tempo de serviço, em acúmulo com o recebimento de adicional por tempo de serviço, o que daria ensejo ao que se denomina de efeito cascata, tendo em vista que ambos os institutos têm o mesmo fato gerador. O artigo 77, XVI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro constitui norma de reprodução obrigatória, sendo de redação idêntica a original do artigo 37, XIV, da Constituição da República, que alterada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, teve suprimida a sua parte final “sob o mesmo título ou idêntico fundamento”. Suprimida a proibição da concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento na norma de origem, deve-se tê-la por não escrita na norma reproduzida. O que de fato remanesceu após a alteração introduzida no artigo 37, XIV, da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, foi unicamente a vedação do cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior não mais subsistindo a proibição da concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, exigindo-se apenas que as vantagens posteriores não levem em conta as preexistentes para a elaboração do seu cálculo, ou seja, a prática do efeito cascata. Improcedência dos pedidos.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, XIV, da mesma Carta. 
    Alega o recorrente que
    “o dispositivo aqui impugnado padece de insanável vício de inconstitucionalidade, porquanto estabelece a evolução funcional automática, pelo simples decurso do tempo, em acúmulo com o adicional por tempo de serviço (triênio). 
    Com efeito, a coexistência da evolução funcional automática e do triênio – também assegurado à categoria em jogo – culmina ocorrência de efeito cascata inconstitucional, na medida em que ambos os institutos têm o decurso do tempo como fato gerador do incremento remuneratório correspondente.” (pág. 8 do documento eletrônico 2). 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o art. 37, XIV, da CF/1988, não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, mas apenas o chamado efeito cascata, ou seja, o cálculo de uma vantagem sobre outra. Seguindo essa orientação, cito o RE 334.755-AgR/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL DENOMINADA SEXTA-PARTE. DIREITO LOCAL. Constitucional. Administrativo. Vantagem funcional denominada sexta-parte. Incidência de gratificação sobre gratificação, ambas deferidas com base no mesmo fundamento: tempo de serviço. Alegação improcedente, uma vez que o julgado recorrido, à luz da legislação estadual e das provas coligidas para o processo, anotou que a base de cálculo da vantagem 'sexta-parte' são os vencimentos do servidor. Conseqüência: inexistência de repique ou de efeito 'cascata'. Reexame da questão. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280. Agravo regimental não provido” (grifos meus). 
    Assim, ressalto que o Tribunal de origem, ao concluir que não mais subsiste a proibição da concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, mas que persiste a exigência de que as vantagens posteriores não levem em conta as preexistentes para a elaboração do seu cálculo, de modo a evitar o efeito cascata, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator